Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. NÃO EXAURIDAS. CITAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO REALIZADA. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o teor do art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a regularidade do processo e sua ausência implica nulidade absoluta.
2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso concreto, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto.
4. Na situação em apreço, verifica-se que, apesar de empreendidas as pesquisas de endereços por meio dos sistemas Sisbajud e SIEL e dos ofícios remetidos à concessionárias de serviços públicos, não foram esgotadas as diligências pertinentes. Isso porque o Juízo de origem deixou de realizar pesquisas em outros sistemas, tais como o Renajud e o Infojud.
5. Importa destacar, ainda, que, a despeito de o último mandado de citação postal ter retornado sem cumprimento, o Juízo de origem não renovou a diligência por meio de Oficial de Justiça, tal como determina o art. 249 do CPC. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. A prematura determinação de citação por edital implicou evidentes prejuízos ao exercício do direito de defesa e do contraditório pelo réu, que foi condenado a pagar a quantia de R$184.104,68 (cento e oitenta e quatro mil cento e quatro reais e sessenta e oito centavos), acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir da data da última atualização.
7. Preliminar de nulidade da citação por edital acolhida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.